Tribunal: TCU
Processo: 013.393/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5791/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de reforma em favor do Sr. Nagib Roberto de Castro, emitido pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército e submetido a este Tribunal para registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do representante do MP/TCU, detectou irregularidade na concessão em análise, visto que o beneficiário ocupava na ativa o posto de Major, passou para reserva remunerada com proventos de Tenente-Coronel, vindo a ser reformado também com base nessa graduação, sem que tivesse completado os requisitos temporais para a obtenção desse benefício, ante a contagem indevida de tempo de serviço computável apenas para fins de inatividade, descontado o qual o militar não faria jus ao benefício de um posto/graduação acima (peças 5-7); Considerando que o procedimento contraria os arts. 135 e 137 da Lei 6.880/1980, c/c art. 93 do Decreto 4.307/2002, que dispõem que a contagem do tempo laborado em atividade privada, em guarnições especiais e como aluno de órgão de formação de reserva, serve, apenas, para fins de passagem à inatividade, e não para o benefício de um posto/graduação acima ao ser transferido para a reserva remunerada; Considerando que a irregularidade é objeto de jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 2087/2025-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Jorge Oliveira), 709/2023-1a Câmara (rel. Min. Benjamin Zymler), 7.011/2023-1a Câmara (rel. Min.-Subst. Weder de Oliveira) e 631/2020-1a Câmara (rel. Min. Vital do Rêgo), cuja ementa elucida a irregularidade apurada, verbis : PROVENTOS DE REFERÊNCIA CALCULADOS SOBRE UM POSTO OU GRADUAÇÃO ACIMA DO OCUPADO NA ATIVA PARA MILITARES QUE NÃO COMPLETARAM, EM ATIVIDADE ESTRITAMENTE MILITAR, OS 30 ANOS REQUERIDOS PELA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 50, INCISO II, DA LEI 6.880/1980 C/C ART. 135 E SEGUINTES DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato de reforma em apreço; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé do beneficiário; e Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em negar o registro do ato de reforma do Sr. Nagib Roberto de Castro, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 013.393/2025-1 (REFORMA) 1.1. Interessado: Nagib Roberto de Castro (XXX.393.107-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1 Determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1 faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao inativo, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de reforma em favor do Sr. Nagib Roberto de Castro, livre da irregularidade ora apontada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.